Tribunal: TJSP
Processo: 2125275-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125275-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante IPREVSANTOS -
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS, é agravada MARIA IZABEL VASQUEZ
COLMENERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125275-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.100
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125275-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS
AGRAVADA: MARIA IZABEL VASQUEZ COLMENERO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou pedido de
revogação dos benefícios da gratuidade processual. Pretensão à
sua reforma. Inadmissibilidade. Agravante que não trouxe aos
autos documento comprobatório da alteração da situação
econômica da beneficiária. Presunção de veracidade da declaração
de pobreza. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária movida por MARIA IZABEL VASQUEZ COLMENERO (processo n.
1001620-32.2019.8.26.0562) rejeitou pedido de revogação do benefício da
assistência judiciária gratuita concedido à agravada.
Processado o presente recurso, a parte agravada apresentou
resposta às fls. 12/16.
É o relatório.
Embora a decisão que rejeita impugnação ao benefício da
justiça gratuita não se encontre no rol do art. 1.015 do NCPC, o parágrafo único do
mesmo dispositivo estabelece que “também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário.“, motivo pelo qual conheço do
presente recurso.
No mérito, entretanto, não vislumbro hipótese de acolhimento
do inconformismo.
A agravada afirma que continua em situação de
hipossuficiência, e essa declaração em que pese o inconformismo da agravante -
não se mostra incompatível com o rendimento indicado no documento de fls. 07
(informando vencimentos brutos de R$ 4.412,83), sobretudo diante do estado de saúde
da beneficiária (fls. 17/18), daí porque, sem outros elementos que infirmem a
declaração de pobreza, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário.
É o posicionamento que se adota, mesmo que a agravada
esteja recebendo rendimentos acima do limite de isenção do imposto de renda, pois,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “apesar de ser possível ao magistrado,
de ofício, afastar a presunção de miserabilidade da parte, o fato isolado de a parte não
encontrar-se na faixa de isenção tributária do Imposto de Renda não é suficiente para afastar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125275-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de per si, o benefício da assistência judiciária gratuita” (REsp 1275679/RS, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 08/11/2011, DJe de 17/11/2011)
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator